Tribunal: TJMT
Processo: 0009432-12.2015.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009432-12.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS EDUARDO DE SIQUEIRA E SILVA - CPF: 021.522.941-06 (APELANTE), PET SHOP SAUDE ANIMAL EIRELI - CNPJ: 09.118.678/0001-48 (VÍTIMA), RENAN DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 707.121.661-49 (VÍTIMA), LUCAS WALKEN SILVA CRUZ BARBOSA - CPF: 039.404.351-04 (VÍTIMA), EDILSON PAULO DE MIRANDA - CPF: 544.865.721-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CINCO CRIMES EM CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MAJORANTES. SÚMULA 443/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de cinco crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante se passou por cliente do estabelecimento comercial onde os crimes foram praticados antes de anunciar o roubo;
(ii)
o delito foi praticado com a participação de um comparsa não identificado;
(iii)
a arma de fogo utilizada na prática criminosa não foi apreendida.

3. Requerimentos:
(i)
afastamento da agravante da dissimulação;
(ii)
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo;
(iii)
alteração da fração de aumento decorrente do concurso de majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
a aplicação da agravante da dissimulação e a possibilidade de fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal;
(ii)
a incidência da majorante do emprego de arma de fogo; e
(iii)
a fração de aumento pelo concurso de majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O fato do agente se passar por cliente do estabelecimento comercial antes de anunciar o roubo é suficiente para aplicação da agravante da dissimulação, pois o ato, ao ocultar o verdadeiro intento do agente, leva à redução da capacidade de reação das vítimas.

6. A pluralidade de causas de aumento, por si só, não justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal na terceira fase da dosimetria, sendo necessária fundamentação concreta.

7. Conforme a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação do número de majorantes.

8. Na ausência de fundamentação específica sobre as circunstâncias concretas que justificariam maior elevação, deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 para as majorantes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, I e II, 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443, HC 459.622/SC, AgRg no HC n. 876.063/RJ, AgRg no HC n. 878.040/SP, AgRg no AREsp n. 2.694.041/GO. TJMT, ApCrim 1006706-04.2022.8.11.0042, ApCrim 1016318-63.2022.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luis Eduardo de Siqueira e Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo nº 0009432-12.2015.8.11.0042, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de

65 (sessenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/18) e II, praticado por 05 (cinco) vezes, na forma do art. 70, c/c art. 61, II, “c”, todos do Código Penal (id. 242291786).

Além da referida condenação, o apelante foi absolvido da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 288 do Código Penal (id. 242291786).

Inconformado, pugna em suas razões recursais
(i)
pelo afastamento da agravante da dissimulação e aplicação da pena provisória abaixo do mínimo legal e
(ii)
da majorante do emprego de arma de fogo, assim como
(iii)
diminuição da fração eleita pelo concurso de causas de aumento (id. 242291797).

As contrarrazões foram pela rejeição do apelo defensivo e consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (id. 242291799).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação interposta (id. 252102651).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Luis Eduardo de Siqueira e Silva
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, por cinco vezes, na forma do art. 70, segunda parte, todos do Código Penal, em concurso material com o delito descrito no art. 288 do Códex punitivo, pelos fatos narrados a seguir:

“
No dia 24/02/2015, por volta de 14h40min, no estabelecimento comercial “Pet Shop Saúde Animal”, localizado na Avenida Miguel Sutil, nº. 9981, Bairro Santa Rosa, nesta Capital, o denunciado
Luis Eduardo
– em unidade de desígnios e plena divisão de tarefas com um individuo ainda não identificado – subtraiu mediante violência e grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, o valor de R$800,00 (oitocentos reais) do estabelecimento “Pet Shop Saúde Animal”; 01 aliança de outro (R$1.200,00) da vítima Fernanda Emerick de Freitas; um aparelho celular S5 (R$2.100,00) e mais R$27,00 (vinte e sete reais) da vítima Lucas Walke Silva Cruz Barbosa; um aparelho celular Samsung S2 DUO (R$800,00), um capacete de cor vermelha (R$80,00) e mais R$7,00 (sete reais) da vítima Sanzio Wagner de Abreu; uma aliança de ouro (R$1.200,00) e uma corrente de ouro (R$1.500,00) e um relógio da marca Amani (R$2.000,00) da vítima Renato André Argente - avaliados indiretamente às fls. 24. Condutas estas praticadas em concurso formal impróprio, em desígnios autônomos para cada uma das 5 (cinco) vítimas. Em concurso material de crimes, o denunciado
Luis Eduardo
associou-se com o fim específico de cometer crimes, notadamente roubos.

Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, o denunciado
Luis Eduardo
, agindo com comparsa ainda não identificado adentrou no referido comércio e, ambos passando por clientes, anunciaram o assalto (empunhando arma de fogo) e renderam todos os presentes (funcionários e clientes). Depois de subtraírem o dinheiro do caixa e pertences, os meliantes trancaram as vítimas em uma sala da loja e empreenderam fuga.

A vítima Lucas Walke foi inquirida pela autoridade policial e reconheceu o denunciado
Luis Eduardo
como sendo um dos autores do delito. Ademais, relatou pormenorizadamente a dinâmica da ação delitiva, registrando que os bandidos alternavam constantemente o porte da arma durante o contexto criminoso (fls. 08/09).

Vale salientar que o denunciado já estava sendo investigado em razão de outros roubos praticados nesta Capital, uma vez que fora reconhecido pelas vítimas como sendo um dos autores do crime à Distribuidora de Bebidas em Cuiabá e Várzea Grande e em face da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe (datada em 10/02/2015). Interrogado pela autoridade policial o denunciado confessou a autoria delitiva no crime em apreço dizendo: “fiz essa fita sim”. Quando perguntado em relação aos valores obtidos no crime, o denunciado alega que ficou apenas com o dinheiro, enquanto que os guris ficaram com os objetos (fls. 19/22)
” (id. 242291755 – pp. 01/03).

Como mencionado, por força destes fatos, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (redação anterior à Lei nº 13.654/18) e II, praticado por 05 (cinco) vezes, na forma do art. 70, c/c art. 61, II, “c”, todos do Código Penal (id. 242291786), o que levou à interposição de recurso de apelação.

Entretanto, em sua irresignação, o apelante não pretende discutir a materialidade ou autoria dos delitos, apenas questões relativas à aplicação da pena, cujo teor passo a analisar.

1. Da dosagem da pena.

a)

Pena-base.

Embora o apelante não tenha se insurgido quanto a dosagem da pena basilar, apenas para fins de contextualização, importa salientar que o Juízo
a quo
considerou as circunstâncias judiciais como neutras, razão pela qual manteve a reprimenda no mínimo legal, fixando-a em
04 (quatro) anos de reclusão
e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

b) Pena provisória.

Na segunda fase da dosagem da pena, a sentença reconheceu a agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, CP) e a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP).

Em relação a este ponto, a defesa sustenta que a agravante da dissimulação não ficou devidamente caracterizada, razão pela qual deve ser afastada, pois o apelante e seu comparsa simplesmente passavam pelo local e decidiram praticar o delito, sem qualquer premeditação ou planejamento.

Sem razão, todavia.

De acordo com a prova dos autos, o apelante e seu comparsa adentraram no estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram e, passando-se por clientes, dissimularam a sua intenção para, finalmente, praticarem o delito.

Neste sentido:

“
A vítima
Lucas Walken Silva Cruz Barbosa
disse em juízo que trabalhava no estabelecimento onde ocorreu o assalto. E que no dia do fato, primeiramente adentrou ao seu estabelecimento um dos assaltantes, que, se passando por cliente, solicitou indicação de uma ração para filhote do cachorro da raça Rottweiler. Logo em seguida adentrou um segundo assaltante, oportunidade em que o primeiro mostrou a arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo a entrega de dinheiro
” (id. 242291789).

Como bem explica a doutrina, a dissimulação consiste no “
despistamento da vontade hostil; escondendo a vontade ilícita, o agente ganha maior proximidade da vítima. Fingindo amizade para atacar, leva vantagem e impede a defesa
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 1. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 649).

No caso em tela não resta dúvidas de que fingir que era apenas um cliente do estabelecimento comercial, permitiu que o apelante se aproximasse das vítimas e impedisse qualquer ação inibitória, aumentando a chance êxito na prática delitiva, razão pela qual é plenamente justificável a manutenção da referida agravante.

A este respeito, inclusive, extrai-se da jurisprudência desta Corte: “
A brevidade do tempo despendido pelo agente para atrair a confiança da vítima, fingindo ser um cliente, não desvirtuou o caráter de dissimulação da conduta, que, diga-se, contribuiu para facilitar a prática delitiva
” (N.U 1006706-04.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Igualmente: “
A dissimulação, por denotar maior reprovabilidade do modus operandi, presta-se à negativação da vetorial pertinente às circunstâncias do crime, na medida em que merece avaliação pejorativa a conduta dos réus de se passarem por clientes e adquirir a confiança da vítima, ocultando o intento criminoso e facilitando a prática da infração, sendo fundamento hábil ao recrudescimento da sanção
” (N.U 1016318-63.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Assim, inviável o acolhimento do pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, razão pela qual a pena provisória não deve sofrer qualquer reparo.

c) Pena definitiva.

Em relação à pena definitiva, o apelante formulou dois pedidos distintos.

No primeiro pleito, pugnou pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato em tese utilizado não foi apreendido, o que impediu a confecção de laudo pericial para atestar a sua eficiência.

Aduz que o cancelamento do Tema 991/STJ, com exclusão dos recursos especiais afetados, demonstra que a discussão a respeito da necessidade de se verificar com absoluta certeza se, no caso, está diante de arma de fogo não está superada.

Apesar dos argumentos suscitados pelo apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo no crime de roubo dispensa a apreensão e perícia do artefato, desde que outros elementos de prova comprovem a sua utilização no delito.

Recentemente a Corte da Cidadania reiterou seu entendimento, ao destacar que “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal já firmou entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como no caso dos autos
” (AgRg no HC n. 876.063/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

No mesmo diapasão: “
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego
” (AgRg no HC n. 878.040/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024).

Oportuno salientar que a 6ª Turma daquela Corte Superior recentemente reformou acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, que havia entendimento pela necessidade de realização da apreensão e realização de perícia de arma de fogo utilizada no crime de roubo, reiterando que:

“
As premissas fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias demonstraram, de forma segura, que a prática delitiva se deu mediante emprego de arma de fogo, mormente pela harmonia apontada nas decisões de origem entre os depoimentos em juízo das testemunhas, mas que foram descartados de forma não fundamentada pelo Tribunal estadual, ao entender que a causa de aumento do art. 157, § 2.º-A, I, do Código Penal, depende de apreensão e perícia da arma, posicionamento contrário ao entendimento consolidado por este Sodalício
” (AgRg no AREsp n. 2.694.041/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024).

No caso em tela, como bem destacado na sentença, “
em seguida adentrou um segundo assaltante, oportunidade em que o primeiro mostrou a arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo a entrega de dinheiro
” (id. 242291789).

Portanto, devidamente justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §1º, I, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/18).

Derradeiramente, em relação à fração utilizada para elevação da reprimenda em razão do concurso de crimes, extrai-se da sentença que o Juízo de primeiro grau elevou a pena em 3/8 (três oitavos) por força da incidência das causas de aumento de pena decorrentes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Ao discorrer sobre esse ponto, a sentença destacou:

“
De acordo com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento de pena, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente. Também, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente pacificado, quando as circunstâncias do caso em concreto assim autorizarem, pode a pena exacerbar acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Observe-se que ambas as causas de aumento possuem um mesmo patamar. Assim, a meu sentir, há que se observar as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual tenho que a aplicação do aumento mínimo de 1/3 se mostra em descompasso com as particularidades do caso, dada a necessidade de maior reprovabilidade.

É certo que a presença de duas ou mais pessoas na ação criminosa, valendo-se uma delas de arma de fogo para intimidar a vítima, revelando um alto grau de periculosidade e de riscos advindos da conduta, o que justifica o aumento acima do mínimo legal, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Isso porque, ao incorrer em apenas uma daquelas situações previstas no § 2º do artigo 157 do CP o agente já incorreria no aumento da pena em um terço, de modo não ser razoável aplicar o mesmo patamar ao agente que incide em duas ou mais situações ali descritas.

Desse modo, seguindo os fundamentos acima referidos, o aumento a ser imposto deve ficar acima do mínimo legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada para o caso.

[...]

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 3/8, encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
”.

Destes pontos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, apesar das longas anotações, não indicou elementos particulares que justifiquem a utilização da fração de 3/8 (três oitavos) para elevação da reprimenda.

Isso porque, os argumentos que utilizou resumem-se a dar ênfase à existência de duas causas de aumento de pena e que o emprego de arma de fogo aumenta a gravidade da conduta, todavia tais pontuações, a bem da verdade, não extrapolam a conclusão de que se referem apenas à descrição da quantidade de majorantes.

Inobstante a alegação de que a pluralidade de causas de aumento impõe a fixação de patamar de elevação superior ao mínimo, é certo que a Súmula 443/STJ dispõe que “
o
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Neste sentido:

“
Para fixar a exasperação das penas em 3/8 (três oitavos), pelas causas de aumento, o Tribunal de origem se limitou a afirmar, genericamente, que "o emprego da arma de fogo e o concurso de pessoas são circunstâncias que contribuíram diretamente para o sucesso da empreitada delituosa, elevando substancialmente a sua gravidade", sem explicitar, entretanto, de qual maneira isso teria ocorrido na situação concreta, o que caracteriza desrespeito à orientação da Súmula n.º 443 do STJ
” (HC n. 459.622/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 23/11/2018).

Assim, acolho a pretensão recursal neste ponto para aplicar a fração de 1/3 (um terço) para elevação da reprimenda e, redimensionar a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Mantido o aumento da pena em 1/5 (um quinto) em razão do concurso formal, fixo a pena do apelante, definitivamente, em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Luis Eduardo de Siqueira e Silva
, a fim de redimensionar sua pena para
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo os demais pontos da sentença, em desconformidade parcial com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024